Tribunal: TJES
Processo: 5003019-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003019-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PLINIO SOUZA NETO

AGRAVADO: GENELHU ADVOGADOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou que a empresa São Mateus Posto de Combustível Ltda deposite, diretamente nas contas dos credores, os valores correspondentes ao arrendamento de imóvel pertencente ao agravante, até o limite do débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da penhora de 100% dos valores decorrentes de locação/arrendamento de imóvel pertencente ao agravante; (ii) examinar a incidência do princípio da menor onerosidade da execução, com a eventual limitação da penhora a 30% da verba locatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba proveniente de locação de imóvel é, em regra, penhorável, não havendo presunção legal de impenhorabilidade, sendo ônus do executado demonstrar seu caráter alimentar ou essencial à subsistência.

A alegação genérica de que a totalidade da penhora compromete a sobrevivência do devedor não é suficiente, sendo imprescindível a juntada de prova concreta, como extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovação da inexistência de outras fontes de renda.

O agravante reconheceu, expressamente, que não indicou o valor exato da locação, tampouco apresentou quaisquer documentos que evidenciem o impacto econômico da constrição sobre sua subsistência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de impenhorabilidade exige prova cabal de que os valores constritos se enquadram nas hipóteses legais de proteção, conforme previsto no art. 833 do CPC.

O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode ser invocado em favor de devedor que, inerte, não apresenta alternativas para a satisfação do crédito ou elementos que demonstrem prejuízo concreto e relevante.

O juízo de origem está mais próximo das provas produzidas e das particularidades do caso, o que reforça a presunção de acerto da decisão agravada, especialmente em hipóteses com elevado grau de complexidade probatória

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe à efetividade do processo quando o devedor não comprova prejuízo concreto ou deixa de indicar meios menos gravosos.

A ausência de provas mínimas quanto à subsistência do agravante impede o reconhecimento de impenhorabilidade ou de limitação da penhora por mera alegação genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, IV e § 2º; 772, III; 805; 833, IV e X; 855, I; 856, § 2º; 869, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.061.973/PR e REsp 2.066.882/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02/10/2024 (Tema 1235); TJ-DF, AI 0706409-47.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 12/05/2021; TJ-SP, AI 2068935-92.2022.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 19/04/2022; TJ-MG, AI 1000021-20.6373.9/002, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 06/09/2022; TRF3, AI 5023209-19.2022.4.03.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Delgado, j. 07/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PLINIO SOUZA NETO,
eis que irresignado com o
decisum
proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, em cumprimento de sentença (0000858-32.2016.8.08.0047), ajuizado em seu desfavor por
GENELHU ADVOGADOS E OUTROS,
que determinou que o terceiro - São Mateus Posto de Combustível Ltda - deposite nas contas bancárias dos credores (60% para Genelhu Advogados e 40% para Marne Seara Borges – Sociedade Individual de Advocacia) o valor correspondente ao aluguel/arrendamento de bem imóvel pertencente ao recorrente.

Em suas razões recursais (ID 12428893),
PLINIO SOUZA NETO
argumenta (i) ilegalidade da penhora de 100% dos recebíveis locatícios do agravante, em virtude do caráter alimentar; (ii) violação ao princípio da menor onerosidade possível ao devedor - art. 805 CPC -, com consequente limitação a 30% dos créditos.

Assim, pretende a concessão de efeito suspensivo, diante do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Decisão ID 12735597, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 12985321) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Para fins elucidativos, rememoro que trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que o agravante -
PLINIO SOUZA NETO
- figura como executado; sendo que, no curso da fase executiva, os agravados apresentaram petição requerendo a penhora integral da verba locatícia auferida pelo agravante em virtude da locação comercial estabelecida com a pessoa jurídica SÃO MATEUS POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos da referida petição, apresentada por
GENELHU ADVOGADOS E OUTRO
:

No caderno processual acima identificado, GENELHU ADVOGADOS e MARNE SEARA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA vêm a V.Exa., pelos advogados infra-assinados, em atenção ao r. despacho de Id. 55855904, requerer a penhora de frutos e rendimentos de bem imóvel, ante as razões a seguir alinhadas:

1. Com todas as vênias, o Terceiro (São Mateus Posto de Combustíveis Ltda.) está desafiando a inteligência deste h. Juízo e praticando, de forma reiterada, atos atentatórios à dignidade da Justiça (art. 77-IV, CPC).

Com efeito, intimado a fornecer os endereços da pessoa que figura como arrendatário do imóvel, Sr. João Anacleto de Oliveira, informou o Terceiro que “Por meio de contato telefônico realizado com o Sr. Plínio Souza Neto (executado... foi possível obter a informação de que o endereço atual do Sr. João Anacleto de Oliveira seria Lote 09 da Gleba 06, s/n, Loteamento Belo Monte, Senador José Porfírio/ PA”.

Como se vê, o Terceiro quer que V.Exa. acredite que ele não tem nenhuma ligação ou relação com a pessoa que arrenda o imóvel no qual ele (terceiro) desempenha sua atividade empresária (já que sustenta que precisou consultar o Executado Plínio para obter o endereço do arrendatário).

Essa situação, todavia, é completamente inverossímil e teratológica, eis que ninguém arcaria com o pagamento de elevados alugueis por quase 10 (dez) anos, para que uma sociedade desconhecida pudesse exercer no imóvel arrendado o seu objeto social.

A verdade, então, é que o Sr. João Anacleto de Oliveira (que figura como locatário no termo aditivo de Id. 54330852) e a sua esposa, Sra. Débora de Assis Hubner Anacleto (que figurou como representante da empresa arrendatária no contrato de Id. 54330851) são sócios, de fato, do Terceiro, o qual integra a denominada Rede Anacleto de Postos de Combustíveis.

[...] Portanto, é mais do que evidente que o Sr. João Anacleto de Oliveira é sócio oculto do Terceiro, posto integrante da Rede Anacleto, sendo desnecessária, pois, a intimação pessoal daquele para os fins do art. 869, § 3.º, do CPC, uma vez a sua intimação pode perfeitamente ocorrer na pessoa do próprio Terceiro, enquanto sociedade que explora e se utiliza do imóvel arrendado.

Por seu turno, também é evidente a constante prática de atos atentatórios à dignidade da Justiça por parte do Terceiro, que: (a) deixou de exibir os comprovantes de pagamento dos alugueis; (b) procurou se desvincular da pessoa do arrendatário (muito embora ele seja seu sócio oculto); e (c) forneceu endereço falso e inexistente do Sr. João Anacleto de Oliveira (mediante o pretexto e subterfúgio de que precisou consultar o Executado Plínio).

[...] Dessa forma, como vem constantemente descumprindo as decisões judiciais e criando embaraços à sua efetivação (artigo 77-IV do CPC), impõe-se a aplicação ao Terceiro da multa prevista no § 2.º de tal dispositivo.

[...] Afinal, constitui dever do Terceiro fornecer “informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder” (artigo 772, inciso III, do CPC), dever esse, contudo, que está sendo sistematicamente inobservado.

2. Nesse contexto, para fins de efetivação da penhora de que tratam os arts. 867 e seguintes do CPC, os Exequentes informam que o valor atualizado do crédito é de R$398.963,41 (trezentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), conforme planilha em anexo (doc. 09).

3. DESSA FORMA,
requerem seja decretada a penhora sobre frutos e rendimentos do bem imóvel em questão, intimando-se, para tanto, o Terceiro (São Mateus Posto de Combustíveis Ltda.) para que pague os alugueis diretamente aos Exequentes (art. 869, § 3.º, do CPC), mediante depósito de 60% do valor mensal na conta bancária
de titularidade de GENELHU ADVOGADOS (conta corrente n. 2888-7, da agência 0172, da Caixa Econômica Federal, CNPJ n. 04.326.184/0001-35) e de 40% do valor mensal na conta bancária de titularidade de MARNE SEARA BORGES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (conta corrente n. 90.965-3, agência 3007, do Banco SICOOB, CNPJ n. 02.300.389/ 0001-16).

Requerem, outrossim, s
eja aplicada ao Terceira a multa prevista no art. 77, § 2.º, do CPC, por prática de atos atentatórios à dignidade da Justiça
. PP. deferimento.

A despeito de tratar-se de extensa manifestação, a transcrevo como forma de elucidar a complexidade da controvérsia, haja vista que a parte agravada parece estar encontrando grande dificuldade em ver satisfeito o valor devido, sendo possível observar inclusive pedido para reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

Nessa perspectiva,
sobreveio a manifestação do julgador de origem, objeto da presente irresignação, em que foi atendida a pretensão de penhora dos valores pagos por terceiro ao executado, a título de locação/arrendamento (ID 61677364):

Diante das alegações da parte exequente, observo que
a arrendatária/locatária, de fato, é a pessoa jurídica São Mateus Posto de Combustível Ltda.

Nos termos do artigo 855, inciso I, do CPC, os créditos devidos pela São Mateus Posto de Combustível Ltda são passíveis de penhora para salvaguardar a execução.
Neste sentido:

Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856 , considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I – ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;

II – ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.

Cabe à terceira, a partir de sua intimação, promover o depósito nas contas bancárias dos credores (60% para Genelhu Advogados e 40% para Marne Seara Borges – Sociedade Individual de Advocacia) até atingir o montante da execução (R$ 398.963,41, atualizado até 21/01/2024)
.

Dados da conta bancária de Genelhu Advogados: CNPJ: 04.326.184/0001-35, Caixa Econômica Federal, agência 0172, conta corrente 2888-7).

Dados da conta bancária de Marne Seara Borges – Sociedade Individual de Advocacia: CNPJ: 02.300.389/0001-16, Banco Sicoob, agência 3007, conta corrente 90.965-3).

Ante o exposto, determino que o São Mateus Posto de Combustível Ltda efetue o depósito do valor correspondente ao aluguel/arrendamento nas contas bancárias dos credores até atingir o valor total do débito em execução
.

Deve ser advertido ao terceiro, São Mateus Posto de Combustível Ltda, que, nos termos do artigo 856, parágrafo 2º, do CPC, ela somente se exonerará da obrigação depositando a quantia determinada (crédito do executado) nas contas dos credores, de modo que a sua inércia resultará na busca patrimonial em seu desfavor.

Assim, apesar da alegação do recorrente de que seria ilegal a penhora de 100% de seus recebíveis locatícios, é inviável atender à referida pretensão, em especial pelo fato de que não foram juntadas aos autos provas de que esta verba seja realmente destinada à sua subsistência.

Ora, a irresignação recursal está lastreada na simples alegação genérica de que a penhora dos valores afeta a subsistência do devedor, uma vez que não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar que necessita da verba para sobreviver.

Isto é,
PLINIO SOUZA NETO
não demonstrou sua capacidade financeira, nem ao menos indicou suas fontes de renda, sendo impossível saber se a restrição dos recebíveis locatícios impacta efetivamente sua renda mensal e afeta sua subsistência.

Neste ponto, ressalto que a jurisprudência tem sido firme ao atestar que é ônus do executado comprovar que os valores objeto de constrição não poderiam ser penhorados:

[...]
É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil
. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os montantes são derivados de verba salarial, não pode ser acolhida. (TJ-DF 07064094720218070000 DF 0706409-47 .2021.8.07.0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora online.
Bloqueio de valores. Alegada impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Ausência de comprovação da origem dos recursos penhorados. Ônus da prova que incumbe ao executado
. Quantia superior à remuneração mensal da parte. Eventual sobra de salário que não comporta a proteção alegada. Precedentes. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20689359220228260000 SP 2068935-92.2022.8.26 .0000, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 19/04/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2022)

[...] -
É ônus da parte executada a prova da impenhorabilidade - Não merece acolhida a alegação de impenhorabilidade de eventuais valores depositados em conta bancária, quando a parte não se desincumbe do ônus da prova da referida impenhorabilidade
[...] (TJ-MG - AI: 10000212063739002 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)

Tanto assim que o Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de que a impenhorabilidade não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, sendo ônus do executado prová-la:

Tema 1235 - Tese Firmada:

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz,
devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos
ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

STJ. Corte Especial. REsp 2.061.973-PR e REsp 2.066.882-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2/10/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1235) (Info 828).

Da mesma forma, a alegação genérica de violação ao princípio da menor onerosidade não permite alterar o sentido decisório que estou a externar, na medida em que o agravante/executado - ao que tudo aponta - não indicou bens à penhora, nem contribuiu para a satisfação do crédito.

Logo, parece inviável que agora, quando foi possível encontrar uma fonte para adimplemento da dívida, pretenda restringi-la com base em argumentação não comprovada de prejuízo à sua subsistência; se a verba advinda da locação é realmente sua principal fonte de renda, é plenamente possível que produza provas nesse sentido, tais como extratos bancários, declarações de imposto de renda ou, ao menos, indicação concreta de qual o valor do pacto objeto da controvérsia, ou seja, importe pago pela empresa
São Mateus Posto de Combustível Ltda
em virtude da locação.

Até porque, o agravante expressamente reconheceu nas razões recursais que “
em nenhum momento foi apresentado o valor exato do aluguel
” (ID 12428893 - fl. 6), reforçando tratar-se de situação na qual o recorrente deixa de fornecer informações essenciais ao melhor deslinde da controvérsia, não sendo possível que se beneficie do fato de não ter apresentado esclarecimentos importantes sobre sua capacidade financeira e respectivas fontes de renda.

Nessa perspectiva, ressalto que, em situações de elevado enredamento probatório, como é o caso dos autos, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento:

[...] 2. Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
. 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Além disso, reitero que não há indicativo mínimo de que a parte agravada não possua meios para eventualmente responder por danos decorrentes do prosseguimento do feito.

Ante o
exposto, conheço do recurso interposto por
PLINIO SOUZA NETO,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão que determinou que o terceiro - São Mateus Posto de Combustível Ltda - deposite nas contas bancárias dos credores (60% para Genelhu Advogados e 40% para Marne Seara Borges – Sociedade Individual de Advocacia) o valor correspondente ao aluguel/arrendamento de bem imóvel pertencente ao recorrente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2025 às 14:40:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58479801082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.